Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-25.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2o, IV, C/C ART. 14, II, DO CP. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE DO EFEITO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 129, CAPUT, DO CP. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. 1.1. Nesse esteio, verifica-se que, de regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente. 1.2. Na espécie, não restou demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, mormente porque o adolescente possui passagens anteriores, de modo que a aplicação imediata de medida socioeducativa confere a própria proteção do adolescente, sendo essencial para evitar a progressão dos crimes e para se buscar a efetiva recuperação e ressocialização do infante, com atenção à Proteção Integral e aos Princípios da Prioridade Absoluta e da Peculiar Condição de Pessoa em Desenvolvimento.
2. Restou demonstrado, tanto pelo depoimento da vítima e das demais testemunhas, além das próprias regiões em que a vítima foi atingida, que não houve atuação em legitima defesa, seja real ou putativa.
3. Evidenciado que o Adolescente não buscava somente lesionar a vítima, tanto pela quantidade de golpes que desferiu, como pela localidade nas quais foram desferidas, e pela dinâmica dos fatos, em que perseguiram a vítima em superioridade numérica, inclusive. 3.1. Assim, depreende-se que o Adolescente agiu com animus necandi, sendo incabível a desclassificação pretendida pela Defesa.
4. O art. 122 do ECA elenca a possibilidade em que se admite a aplicação da internação, in verbis: Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; II - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 4.1. No caso, verifica-se que foi praticado ato infracional análogo à tentativa de homicídio, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. 4.2. Noutra vertente, deve ser analisado o caso concreto, aferindo-se não somente a gravidade do ato infracional, mas todo o contexto social do menor e a sua capacidade de comprometimento com a medida aplicada. 4.3. Na hipótese, extrai-se das provas coligidas aos autos que, além de o ato infracional ser análogo a crime gravíssimo (tentativa de homicídio qualificado), o Representando possui diversas outras passagens anteriores, de modo que incabível a aplicação da medida socioeducativa mais branda. 4.4. Dentre os atos infracionais praticados anteriormente, depreende-se uma progressão na gravidade em seus atos, cominando no ato atual, de inegável gravidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.